Tribunal: TJDFT
Processo: 0723681-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a literalidade do art. 117 da Lei de Execução Penal disponha que a prisão domiciliar constitui benefício a ser concedido a condenado que cumpre pena em regime aberto, é possível, em casos excepcionais, a extensão da medida a detentos que se encontrem em regime semiaberto e fechado, quando demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão.
2. Na espécie, não há excepcionalidade que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado, diante da inexistência de comprovação de que sua presença seja imprescindível aos cuidados de seus 3 (três) filhos menores de idade, notadamente, porque as crianças estão sob a responsabilidade da avó e tia paterna.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.